Tribunal: STF
Processo: RE 260142
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Reajuste de 28,86%. Compensação com reposições
salariais posteriores. Questão de índole infraconstitucional,
conforme entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal (AGRRE
263.501 e AGRAG 262.202).
Agravo regimental desprovido.